Tribunal: STF
Processo: ARE 1343005
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IRPJ. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE DA CDA AFASTADA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Trata-se de Apelação interposta por MAQUIMOTOR COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. (fls. 308/324) em face de sentença (fls. 300/305) que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos presentes embargos à execução fiscal, extinguindo o feito com fundamento no artigo 269, inciso I, do CPC/73. 2. A certidão juntada à execução originária contém os requisitos legais impostos pelo parágrafo 5°, do artigo 2°, da Lei n. 6.830/80, porquanto discrimina a fundamentação legal do débito executado, além dos demais requisitos exigidos: o nome do devedor, o valor originário, a natureza, número do processo administrativo, data de vencimento, encargos incidentes e seus termos inicial e final, e as respectivas legislações que os legitimam, o fundamento legal da dívida e o número da inscrição (cf. evento 01, fls. 02/04, do feito executivo). 3. A decretação da nulidade da certidão de dívida ativa somente se justifica nas hipóteses em que a presença de eventuais vícios gere prejuízo à defesa do executado, o que não foi demonstrado nos autos. Precedentes do STJ. 4. Nos termos do artigo 173, inciso I, do CTN, o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário se extingue, como regra, após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 5. O prazo decadencial tem início com o fato gerador verificado materialmente e flui mesmo na hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito, sendo certo que não há possibilidade de interrupção. 6. O STJ firmou sua posição no sentido de que, inexistindo declaração nos casos de tributo sujeito a lançamento por homologação, cabe ao Fisco proceder ao lançamento de ofício no prazo decadencial de 5 (cinco) anos, contados na forma estabelecida no art. 173, I, do Código Tributário Nacional. Na hipótese de pagamento parcial antecipado, aplica-se o prazo estabelecido no artigo 150, §4°, do CTN, caso não se verifique dolo fraude ou simulação. Precedente. 7. No caso dos autos, tendo em vista que o fato gerador da exação ocorreu em dezembro/1996 e que o crédito tributário foi definitivamente constituído por auto de infração, com notificação pessoal do sujeito passivo em 16/10/2001, conclui-se que não houve decadência dos créditos tributários objeto da execução fiscal embargada. 8. Apelação conhecida e desprovida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, LIV, LV; 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    As certidões de dívida ativa são documentos públicos que gozam, por expressa determinação legal (Lei n° 6.830/80, art. 3°), de presunção de liquidez e certeza próprias dos atos de Estado, e, por isso, permitem, ao instruir ações judiciais, o pronto ajuizamento de processos de execução. Esses pressupostos, embora não tomem essas certidões imunes a questionamentos de qualquer natureza, exigem um conjunto probatório robusto e rigoroso como requisito essencial para eventual desfazimento da presunção de veracidade que as qualificam. Trata-se de ressalva também prevista em termos expressos na Lei n. 6.830/80, art. 3°, parágrafo único. A certidão juntada à execução originária contém os requisitos legais impostos pelo parágrafo 5°, do artigo 2°, da Lei n. 6.830/80, porquanto discrimina a fundamentação legal do débito executado, além dos demais requisitos exigidos: o nome do devedor, o valor originário, a natureza, número do processo administrativo, data de vencimento, encargos incidentes e seus termos inicial e final, e as respectivas legislações que os legitimam, o fundamento legal da dívida e o número da inscrição (cf. evento 01, fls. 02/04, do feito executivo). Note-se que prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é desnecessária a apresentação de demonstrativo de cálculo em sede de execução fiscal, uma vez que a Lei n.° 6.830/80 não elenca o demonstrativo de débito entre os requisitos essenciais para a instrução da petição inicial do feito executivo. Veja-se, no ponto, a Súmula n° 559 da Corte Superior, que tem o seguinte teor:
    "Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6° da Lei n. 6.830/1980."
    (...)
    No caso dos autos, os embargos à execução fiscal discutem a cobrança de créditos de IRPJ relativo ao período de apuração dezembro/1996, com vencimento em 30/04/1997 , consubstanciados na CDA 70.2.09.003185-81. Os créditos foram constituídos mediante a lavratura de auto de infração (lançamento de ofício), notificado ao contribuinte, por via postal, em 16/10/2001, conforme informação constante da CDA (cf. evento 01, fls. 02/04, do feito executivo). Portanto, a hipótese dos autos é a prevista no artigo 173, inciso I, do CTN, devendo-se contar o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, como antes referido. Assim, tendo em vista que o fato gerador da exação ocorreu em dezembro/1996 e que o crédito tributário foi definitivamente constituído por auto de infração, com notificação pessoal do sujeito passivo em 16/10/2001, conclui-se que não houve decadência dos créditos tributários objeto da execução fiscal embargada. Finalmente, ressalto que não foi minimamente demonstrada pela embargante, ora apelante, a violação ao princípio da proporcionalidade, tratando-se tão somente de alegação genérica, incapaz de infirmar a presunção de liquidez e certeza do título executivo (art. 3° da Lei n° 6.830/80).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 846803 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 460), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 09/09/2011.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente